Tribunal: CARF
Processo: 13609.720362/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720362/2020-75
ACÓRDÃO
2102-003.695 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – DISCUSSÃO JUDICIAL PRÉVIA –
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA – SÚMULA CARF No 1 –
INCOMPETÊNCIA DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO
Configura renúncia à via administrativa a propositura de mandado de
segurança pelo contribuinte com o mesmo objeto do processo fiscal, nos
termos da Súmula CARF no 1. Constatada a existência de decisão judicial
com trânsito em julgado parcial, que reconheceu o direito à exclusão de
determinadas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária
patronal (terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e primeiros
15 dias de afastamento por doença/acidente), é vedado ao CARF
reexaminar o mérito da exigência sobre essas parcelas. Aplicação do art.
38, §1o, da Lei no 6.830/1980. Recurso voluntário não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância entre processo administrativo e processo judicial.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator
Fl. 37925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.695 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720362/2020-75
2

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação do autuações
por descumprimento de obrigações principais, e, em homenagem aos princípios da
economia e celeridade processual, transcrevo o relatório produzido no Acórdão n.o 02-
100.962 - 8a Turma da DRJ/BHE, de 27 de maio de 2020:

Trata-se de Autos de Infração – AI, lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
conforme segue.
- AÍ (formulário de autuação de fls. 37.701/37.722), com valor
consolidado, em 24/1/2020, de R$ 4.649.853,74, referente à exigência de
contribuições patronais para a Previdência Social (FPAS) (código de receita
2141) e destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – Gilrat, código de receita 2158), relativas às
competências de 01/2015 a 12/2015 e de 01/2016 a 12/2016.
- AI (formulário de autuação de fls. 37.723/37.763), com valor
consolidado, em 24/1/2020, de R$ 1.177.602,23, referente à exigência de
contribuições patronais para outras entidades e fundos – Terceiros (Sesi,
código de receita 2323, Senai código de receita 2317, Incra, código de receita
2249), Salário-educação/FNDE, código de receita 2164 e Sebrae, código de
receita 2369), relativas às competências de 01/2015 a 12/2015 e de 01/2016 a
12/2016.
Relatório Fiscal.
Consta no relatório fiscal do Auto de Infração (fls. 37.766/37.783) as
informações apresentadas a seguir.
Relatório fiscal. Intimações fiscais.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado, em 15/7/2019, por meio
do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 20190711 (fls. 36.741/36.748): a) se
pronunciar sobre divergências de Bases de Cálculo demonstradas na Planilha I
(Divergências de Bases de Cálculo Folha Pagto x GFIP) de fls. 36.680/36.738 e
36.740 ( arquivo digital); b) como pela análise das folhas de pagamento
foram levantadas as rubricas que foram enquadradas como não sendo base de
cálculo da contribuição previdenciária, ele foi intimado a explicar e demonstrar o
enquadramento legal para essa classificação.
Em atenção ao solicitado, o autuado manifestou-se em 9/8/2019 e
apresentou (fls. 36.843/36.851):

Fl. 37926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.695 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720362/2020-75
3
a) quanto às divergências demonstradas na Planilha I (Divergências de Bases
de Cálculo Folha Pagto x GFIP), planilha em Excel "GFIP x Folha" (doc. 01 - com
abas específicas para cada divergência) contendo as explicações (documento de
fl. 36.852);
b) quanto às rubricas enquadradas como não sendo base de cálculo da
contribuição previdenciária, constantes no arquivo folha de pagamentos, a planilha
"Rubricas incidências previdenciárias" (doc. 03 de fl. 36.869), a qual contém
(i) coluna específica explicando a natureza dos pagamentos realizados sob cada
rubrica e (ii) a coluna subsequente indicando as razões pelas quais não integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.
c) esclarecimento no sentido de que impetrou o Mandado de Segurança – MS n°
0002262-16.2010.4.01.3812–MG, que atualmente se encontra aguardando
julgamento de Embargos de Declaração opostos por ele e pela União em face do
Acórdão decorrente do julgamento do Recurso de Apelação das partes (doc. 04 de
fls. 36.870/36.893).
d) informações sobre esse MS em que foi concedida a segurança para
declarar o seu direito de não “computar” na base de cálculo da contribuição
previdenciária os valores relativos às seguintes verbas indenizatórias: primeiros
quinze dias do afastamento do empregado por motivo de doença/acidente,
terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado (MS no 0002262-
16.2010.4.01.3812, documentos de fls. 36.870/36.893 e de fls 37.170/37.192).
Relatório fiscal. Mandado de Segurança.
No arquivo digital nomeado “doc03.zip” . (fl. 36.869), elaborado pelo
autuado,que contém a planilha Excel Rubricasprev.xlsx., consta a relação
das rubricas enquadradas como não sendo base de cálculo da contribuição
previdenciária no arquivo folha de pagamentos. Essa planilha contém: (i)
coluna específica explicando a natureza dos pagamentos realizados sob cada
rubrica e (ii) a coluna subsequente indicando as razões pelas quais tal rubrica não
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.
A Planilha VII (Rubricas com Exigibilidade Suspensa) demonstra as
rubricas questionadas judicialmente (que se referem aos valores pagos a
título de terço constitucional de férias (fl. 37.204; 37.681 – arquivo digital). A
Planilha IX (Rubricas com Exigibilidade Suspensa – Individualização) traz
os lançamentos individualizados por pagamento ao segurado (fls. 37.205 a
37.680; 37.681 – arquivo digital). Por sua vez, a Planilha XI - Bases do
Lançamento apresenta os valores que foram inseridos nos Auto de Infração como
base de cálculo e alíquotas, por mês de competência (fls. 37.682/37.684)).
Consta no relatório fiscal, a Tabela I (fl. 37.779) que traz as justificativas do para
seu entendimento de que não incidiria, no período do lançamento,
contribuições previdenciárias sobre as rubricas, códigos, MC04; MC14; MR25;
MZ02; MZ04;MZ12 e MZ14 (referentes ao terço constitucional de férias). Nessa
tabela consta que tal entendimento foi devido à decisão favorável ao pedido
no contribuinte no referido MS. Em relação a esse Mandado de Segurança
(MS n° 0002262-16.2010.4.01.3812–MG, Vara Única da Subseção Judiciária de
Sete Lagoas) foi informado pelo autuado que o processo se encontra aguardando
julgamento de Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte e pela União
em face do Acórdão decorrente do julgamento do Recurso de Apelação das
partes (doc. 04 de fls. 36.870/36.893).

Conforme consulta ao processo administrativo fiscal no
13609.000970/2010-98 (Mandado de Segurança – Assuntos Previdenciários),
verificou-se que a segurança foi concedida e parte (no dia 22/10/2010) com fulcro
no inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil - CPC, para declarar o direito
da impetrante (autuado) de não incluir nas bases de cálculo das contribuição
previdenciárias, os valores relativos às seguintes verbas: primeiros quinze dias
do afastamento do empregado por motivo de doença/acidente, terço
constitucional de férias e aviso prévio indenizado (documentos de fls.
37.195/37.203, fls. 36.870/36.893 e fls. 37.170/37.192)
Fl. 37927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.695 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720362/2020-75
4
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, em 15/5/2013 para o fim de
atribuir interpretação literal ao inciso I do artigo 22 da Lei no 8.212/1991,
restringindo a não incidência de contribuição previdenciária apenas em relação às
parcelas listadas no § 9o do artigo 28 da mesma Lei (fls. 36.886/36.889). O
contribuinte apresentou contrarrazões de Embargos de Declaração em
21/6/2013 para que sejam rejeitados os embargos declaratórios opostos (fls.
36.890/36.893).
Em razão dessa situação, a fiscalização apontou que efetuou o lançamento para
prevenir a decadência, sem aplicar juros, em atenção ao disposto na Lei no
9.430/1996, artigo 63 e concluiu que “[...] o crédito tributário constituído por meio
do presente auto de infração está com a exigibilidade suspensa por força de
medida liminar concedida nos autos do processo de no
0002262-
16.2010.4.01.3812–MG da Subseção Judiciária e Vara Única Federal de Sete
Lagoas/MG (art. 151, inciso IV, do CTN)” .
Foram lançadas contribuições previdenciárias patronais (FPAS relativa ao Gilrat) e
contribuições para outras entidades e fundos sobre as rubricas consideradas
como não incluídas nas bases de cálculo por força da decisão judicial contida no
MS mencionado.
Foi juntada aos autos pesquisa sobre FAP - Fator Acidentário de
Prevenção anual do Siscol (Sistema de Cadastramento On-Line da Previdência),
documento de fl. 37.700.
Ciência do contribuinte e Defesa.
O contribuinte foi cientificado da autuação, em 27/1/2020 (conforme termos
de fls. 37.788/37.791) e, em 27/1/2020 (conforme de fls. 37.793/37.794),
apresentou impugnação (fls. 37.795/37.824), na qual, basicamente:

Diz que tendo sido verificado que ele impetrou o Mandado de Segurança no
0002262-16.2010.4.01.3812 perante a Vara única da Justiça Federal de Sete
Lagoas (MG), o Auto de Infração foi lavrado com o objetivo de prevenir a
decadência e com a exigibilidade do crédito tributário suspensa, nos termos do
caput do artigo 63 da Lei no 9.430/1996.
Afirma que para proceder às autuações cobrando a contribuição
previdenciária patronal e seus reflexos sobre os valores pagos a título de terço
constitucional de férias, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da
RFB baseou-se no entendimento manifestado pela Receita quando da
publicação da Solução de Consulta Cosit no 292/2019.
Afirma que, em que pese o entendimento manifestado na referida Solução de
Consulta Cosit no 292/2019, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça - STJ

competente constitucionalmente para consolidar a interpretação da Lei no
8.212/1991, fixou o entendimento de que o terço constitucional de férias não tem
natureza remuneratória, razão pela qual não deve ser incluído na base de cálculo
da contribuição previdenciária patronal e seus reflexos Gilrat e contribuições para
Terceiros, de modo que os Autos de Infração devem ser julgados improcedentes.
Necessidade de sobrestamento do feito para aguardar a decisão do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR.
Alega que o Pleno do STF, ao examinar o RE no 1.042.485/PR, decidiu que a
questão da inclusão do terço constitucional de férias tem repercussão geral. Diz
que o melhor procedimento é sobrestar o andamento deste processo
administrativo para aguardar a decisão do STF a respeito da questão (Tema 985),
de forma a evitar decisões contraditórias, em qualquer sentido.
Assevera que de nada adianta mover a máquina administrativa para
examinar a impugnação ao auto de infração se o STF decidir que o terço
constitucional de férias não deve ser incluído na base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal e do Gilrat, bem como das contribuições para terceiros.
Aduz que caso o STF entenda que é legítima a cobrança em tela, deverão
ser analisadas as impugnações em relação à base de cálculo adotada pela
fiscalização.
Fl. 37928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.695 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720362/2020-75
5
Requer o sobrestamento do presente processo.
Razões da improcedência da autuação fiscal.
Natureza jurídica do terço constitucional de férias e a não incidência da
contribuição previdenciária patronal e seus reflexos.
Tece considerações sobre a legislação previdenciária que fundamentou a
autuação.
Alega que não há dúvidas em relação à inexigibilidade da contribuição
previdenciária patronal e seus reflexos em relação às férias indenizadas, visto que
decorre de expressa previsão legal e diz que a (suposta) divergência (de
entendimento) gira em torno da incidência de contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias gozadas.
Disserta sobre a natureza dos valores pagos nas férias, citando legislação e
decisão do STF relativamente a não incidência de contribuição previdenciária para
o Regime Próprio sobre valores pagos a título de terço constitucional de férias.
Aduz não se justificar a adoção de entendimento diverso em relação aos
trabalhadores sujeitos ao Regime Geral da Previdência Social (empregados da
iniciativa privada)
Conclui que restou demonstrado que o terço constitucional de férias não tem
natureza jurídica remuneratória, sendo indevida a sua inclusão na base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal e seus reflexos Gilrat e
contribuições para terceiros, razão pela qual o lançamento de ofício deve ser
considerado improcedente.

Inconstitucionalidade das Contribuições para o Incra, Senai, Sesi e
Sebrae. A existência de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral
aguardando
julgamento no STF.
Apresenta argumentos para fundamentar o seu entendimento de que as
contribuições para o Incra, o Senai, o Sesi e Sebrae seriam inconstitucionais. Cita
legislação e doutrina, pareceres do MPF para fundamente suas alegações.
Conclui que, caso seja mantida a exigência da contribuição previdenciária patronal
sobre os valores pagos pela Impugnante a seus empregados a título de
terço constitucional de férias, deve ao menos ser afastada a incidência das
contribuições de terceiros (Incra, Sesi, Senai, Sebrae e Salário-educação).
Limite legal da base de cálculo das contribuições patronais destinadas a Terceiros.
Assevera que, com a entrada em vigor da Lei no 6.950/1981, a base de cálculo
das contribuições patronais sobre a folha de salários destinadas a
terceiros(denominada “salário-de-contribuição”) passou a ser limitada a vinte
vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. Diz que depois disso, foi
publicado o Decreto-Lei n.o 2.318/86, no artigo 3o que revogou em parte essa
limitação.
Diz que não houve a revogação da limitação da base de cálculo no que se refere
às contribuições destinadas a terceiros (Diz que o Decreto revogou o caput do
artigo 4o da Lei no 6.950/1981,mas não o seu parágrafo único que cuida da
contribuição a terceiros).
Assevera que a contribuições destinadas a terceiros permanecem
submetidas ao limite de vinte salários mínimos imposto pelo parágrafo único do
artigo 4o da Lei no 6.950/1981. Cita ementas de decisões de tribunais e tribunais
superiores, de processos dos quais não é parte, para fundamentar suas
alegações.
Diz que a fiscalização da RFB deveria ter observado o limite da base de cálculo
das contribuições para terceiros prevista no parágrafo único do artigo 4o da Lei no
6.950/1981, mas o lançamento efetuado limita-se a demonstrar o lançamento
sobre valores totais, o que evidencia que a fiscalização não aplicou o limite em
questão. Requer a reforma do lançamento para que se considere essa limitação.
Pedido.
Requer:
a) o sobrestamento do presente processo administrativo para aguardar o
julgamento do RE no 1.042.485/PR(Tema 985) pelo STF;
Fl. 37929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.695 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720362/2020-75
6
b) o cancelamento dos Autos de Infração - AI que veiculam a cobrança de
supostos débitos de contribuição previdenciária patronal sobre os pagamentos
realizados a título de terço constitucional de férias, bem como sobre o seu reflexo
no Gilrat, e os débitos de contribuições patronais para terceiros, tendo em vista
que se trata de rubrica de natureza indenizatória/compensatória, portanto,
que não deve ser incluída na base de cálculo das referidas contribuições,
conforme decisão em Recurso Repetitivo de controvérsia no STJ;
c) caso não seja acolhido o pedido de cancelamento integral das autuações,
requer o cancelamento da autuação de contribuições patronais para
terceiros,diante da ausência de recepção de sua base de cálculo pela EC
no33/2001, que deu nova redação à alínea ‘a’ do inciso III do § 2o do artigo 149 da
Constituição Federal;
d) que o lançamento das contribuições patronais devidas para terceiros seja
revisto para adequar a base de cálculo das referidas contribuições ao limite
previsto no parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981.
Juntou cópias de documentos (fls. 37.825/37.853).

2.

Cinte do Acórdão de Impugnação, proferido pela DRJ, na data de
29/07/2020 (quarta-feira), a empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em
25/08/2020, no âmbito do qual estruturou sua defesa por meio da seguinte estrutura de
tópicos e matérias:

03.
PRELIMINAR: DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO
PARA AGUARDAR A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485/PR
04. DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
04.1. DA NATUREZA JURÍDICA DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E
A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E
SEUS REFLEXOS
04.2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INCRA,
SENAI, SESI E SEBRAE. A EXISTÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL AGUARDANDO JULGAMENTO NO STF
04.3. DO LIMITE LEGAL DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS DESTINADAS A TERCEIROS
3.

Ao fim, a empresa contribuinte requer:
(i) preliminarmente, o sobrestamento do presente processo administrativo para aguardar
o julgamento do RE no 1.042.485/PR (Tema 985) pelo STF; ou
(ii) a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que seja cancelado o auto de infração que
veicula a cobrança de supostos débitos de contribuição previdenciária patronal sobre os
pagamentos realizados a título de terço constitucional de férias, bem como sobre o seu
reflexo no GILRAT, e os débitos de contribuições patronais para terceiros, tendo em vista
que se trata de rubrica de natureza indenizatória / compensatória, portanto, que não deve
ser incluída na base de cálculo das referidas contribuições, conforme decisão em recurso
repetitivo de controvérsia no Superior Tribunal de Justiça;
(iii) subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de cancelamento integral da
autuação, a Recorrente requer a reforma do v. acórdão recorrido a fim de que seja
cancelada a autuação de contribuições patronais para terceiros, diante da ausência de
recepção de sua base de cálculo pela EC no 33/2001, que deu nova redação a alínea ‘a’ do
inciso III do parágrafo 2o do art. 149 da Constituição Federal;
(iv) subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos (ii) ou (iii) acima, o que se
admite por eventualidade, que o lançamento das contribuições patronais devidas para
terceiros seja reformado para adequar a base de cálculo das referidas contribuições ao
limite previsto no parágrafo único do art. 4o da Lei n.o 6.950/81.
4.

É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 37930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.695 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720362/2020-75
7
VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
5.

O recurso voluntário interposto é tempestivo e preenche os requisitos
formais de admissibilidade. No entanto, conforme se verifica dos documentos constantes
nos autos, parte substancial da matéria impugnada está sendo discutida judicialmente no
Mandado de Segurança no 0002262-16.2010.4.01.3812–MG, impetrado pela própria
recorrente, em trâmite perante a Vara Única da Subseção Judiciária de Sete Lagoas/MG.

6. Em razão dessa situação, a fiscalização apontou que efetuou o
lançamento para prevenir a decadência, sem aplicar juros, em atenção ao disposto na Lei
no 9.430/1996, artigo 63 e concluiu que “[...] o crédito tributário constituído por meio do
presente auto de infração está com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar
concedida nos autos do processo de no 0002262-16.2010.4.01.3812–MG da Subseção
Judiciária e Vara Única Federal de Sete Lagoas/MG (art. 151, inciso IV, do CTN)”.

7. Nessa medida, aplica-se a Súmula CARF no 1, que dispõe:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.
8. A jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a submissão da
matéria à jurisdição judicial acarreta renúncia à via administrativa, por força do art. 38, §1o
da Lei no 6.830/1980, e da própria vedação ao duplo julgamento sobre o mesmo objeto.

9. Assim, a parte do recurso que versa sobre a incidência de contribuição
previdenciária sobre as rubricas alcançadas pela decisão judicial, não pode ser conhecida
por este Conselho, em razão da incompetência material da via administrativa para
reexame de matéria submetida ao crivo do Judiciário.
Conclusão
Fl. 37931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.695 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720362/2020-75
8
10.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, nos termos
da Súmula CARF no 1, em razão de a matéria nele tratada já estar submetida à
apreciação do Poder Judiciário.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 37932
DF CARF MF
Original